Tribunal: TJSP
Processo: 0012841-13.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405991
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012841-13.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes MIRIAN DOS
SANTOS DA SILVA, CLEUZA ALVES DOS SANTOS, JOSE APARECIDO DA
SILVA, MARIA ALVES GOMES DA SILVA, MARINA ALVES DA SILVA, PEDRO
ALVES DA SILVA, SEBASTIAO JURANDIR DA SILVA e CLEONICE DA SILVA DE
CARVALHO, é apelado ALCIDES VICENTE FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012841-13.2018.8.26.0320 -Voto no 23033
2
Apelação n° 0012841-13.2018.8.26.0320
Apelantes: Mirian dos Santos da Silva e outros
Apelado: Alcides Vicente Ferreira da Silva
Comarca de Limeira 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Guilherme Salvatto Whitaker
Voto no 23033
Apelação Cível. Corretagem. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Sentença de extinção, reconhecendo a
prescrição intercorrente. Apelo dos exequentes.
Sentença exequenda que foi objeto de apelação julgada pela 27a
Câmara de Direito Privado. Prevenção reconhecida.
Apelação
não
conhecida.
Determinação
de
remessa
à
redistribuição para a 27a Câmara de Direito Privado.
A r. sentença proferida à f. 92 destes autos de cumprimento
de sentença movida por MIRIAN DOS SANTOS DA SILVA, MARINA
ALVES DA SILVA, CLEUZA ALVES DA SILVA, PEDRO ALVES DA
SILVA, SIDNEI ALVES DA SILVA, CLEONICE ALVES DA SILVA,
SEBASTIÃO JURANDIR DA SILVA e JOSÉ APARECIDO DA SILVA,
herdeiros de José Alves da Silva, em relação a ALCIDES VICENTE
FERREIRA DA SILVA, extinguiu a fase executiva, reconhecendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012841-13.2018.8.26.0320 -Voto no 23033
3
prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, sem
condenação a honorários.
Apelam os exequentes (f. 95/103) alegando, em suma, que:
(a) teve ciência do trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo
interposto ao despacho denegatório de recurso especial somente em
31/01/2018, tendo apresentado o presente cumprimento de sentença em
18/07/2018; (b) a certidão de trânsito em julgado em 13/08/2014 não foi
publicada para ciência das partes; (c) a prescrição é quinquenal, uma vez
que se trata de pretensão de vencedor para haver do vencido o que
despendeu em juízo, nos termos do inciso III do parágrafo 5o do art. 206 do
CC.
A apelação, não preparada, foi contra-arrazoada (f. 113/115).
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença proferida nos autos
da ação de cobrança, processo no 0023726-67.2010.8.26.0320, que foi
objeto de apelação distribuída à 27a Câmara de Direito Privado, sob a
Relatoria do Des. Dimas Rubens Fonseca, tendo sido julgada em (f.
21/08/2012 (f. 48/56).
Assim, o presente recurso distribuído em 15.07.2019 (f. 126)
deveria ter sido remetido por prevenção àquela 27a Câmara de Direito
Privado, entretanto, por equívoco, foi livremente distribuído a esta Turma
Julgadora.
O art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
dispõe que:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e
nos processos de execução dos respectivos julgados.”
Assim é de se reconhecer a prevenção da 27a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012841-13.2018.8.26.0320 -Voto no 23033
4
Direito Privado.
Por tais motivos, determino a remessa dos autos à
redistribuição à C. 27a Câmara de Direito Privado, em razão da prevenção
gerada pelo julgamento da apelação no 0023726-67.2010.8.26.0320.
Apelação não conhecida.
Morais Pucci
Relator